Tribunal: TJDFT
Processo: 0738609-41.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0738609-41.2020.8.07.0001 RECORRENTE: FAIRFAX BRASIL SEGUROS CORPORATIVOS SA RECORRIDO: AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA - EPP DESPACHO A parte recorrente efetivou o recolhimento do preparo a menor no momento da interposição do recurso especial (ID 33218612). Tendo em vista o disposto no artigo 1.007, § 2o, do Código de Processo Civil/2015, c/c a instrução Normativa STJ/GP no 1 de 26/1/2022, em vigor desde 1o/2/2022, que estabelece os novos valores das custas judiciais nos processos de competência do STJ, intimo a parte recorrente, na pessoa de seu advogado, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, providencie a correta complementação do valor do preparo, sob pena de deserção. Exaurido o lapso temporal, certifique-se e retornem-me os autos conclusos. Publique-se Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028